Tribunal: TJMT
Processo: 0016712-57.2015.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016712-57.2015.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LECINIO JESUS DA ROSA - CPF: 205.989.631-20 (EMBARGADO), IRINALDO JOSE DA ROSA - CPF: 487.709.811-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/2181-77 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA. - CNPJ: 07.131.760/0001-87 (EMBARGANTE), BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA. - CNPJ: 07.131.760/0001-87 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), BRUNO ALVES LOPES DE LACERDA - CPF: 084.265.224-83 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/2181-77 (TERCEIRO INTERESSADO), BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA. - CNPJ: 07.131.760/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGANTE:

BANCO FINANCIAMENTOS BRADESCO S/A

EMBARGADO:

LECÍNIO JESUS DA ROSA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA

- APELO PROVIDO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – JUNTADA DE

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO DO CRÉDITO PESSOALMENTE NA AGÊNCIA – INOVAÇÃO RECURSAL – AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DA CORRELAÇÃO ENTE O DOCUMENTO NOVO E A OPERAÇÃO RECONHECIDA COMO INAUTÊNTICA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1. A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre as premissas e a conclusão do julgado embargado, não sendo admissível a oposição dos aclaratórios sob esta hipótese quando se tenta suscitar a possível desconformidade do aresto com elementos externos ao
decisum
.

2. A alteração da narrativa defensiva, a fim de tentar adequar os fatos a novos documentos que não guardam qualquer correlação com a operação reconhecida do como inautêntica – que a parte embargante tenta, a todo custo, ver declarada legítima – constitui inovação recursal não cognoscível em sede de embargos aclaratórios.

3. Aclaratórios rejeitados.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE: BANCO FINANCIAMENTOS BRADESCO S/A

EMBARGADO: LECÍNIO JESUS DA ROSA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração oposto pelo
BANCO FINANCIAMENTOS BRADESCO S/A
contra o v. acórdão de ID. n. 164436186 que deu provimento ao apelo interposto pelo autor
LECÍNIO JESUS DA ROSA
contra a sentença de improcedência proferida na
Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por danos morais
n. 16712-57.2015.8.11.0002 e, por consequência, julgou procedente a demanda para
(a) vedar a cobrança de quaisquer parcelas a partir da 36ª (trigésima sexta) prestação de
R$185,58;
(b) determinar a restituição dobrada de todos os valores debitados na folha de benefícios do autor após a 36ª
(trigésima sexta) prestação
, sobre o valor das quais deve ser contabilizada correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto e acrescido de juros de mora legais desde a citação, sendo que aquelas prestações cujos descontos foram efetivados após a citação, os juros moratórios há de ser computados a partir da respectiva dedução; (c) condenar a parte requerida a pagar ao autor indenização a título de danos morais de R$10.000,00, a serem corrigido monetariamente pelo INPC a partir dessa sessão de julgamento, e acrescido de juros de mora legais desde a citação; (d) inverter o ônus de sucumbência a fim de que o banco réu suporte as custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Afirma, em síntese, que o aresto embargado teria incorrido em contradição.

Sustenta, para tanto, que o mencionado acórdão fundamentou a decisão informando que o banco embargante não se desincumbiu do ônus de apresentar o comprovante de transferência no valor de R$5.600,00, capaz de comprovar o recebimento do valor pela parte embargada, apesar de ter recebido oportunidades para realizar a juntada.

Assevera que, não obstante as referidas as oportunidades de juntar prova reclamada, a sentença proferida na origem julgou improcedente o pedido inicial, o que tirou a necessidade de apresentação do referido comprovante de transferência ou algum outro documento que comprovasse a disponibilização do valor citado, à medida em que o julgador singular considerou as provas suficientes.

Argumenta que, no entanto, visando uma melhor análise dos fatos, da boa-fé processual e principalmente a busca incessante pela Justiça, o banco embargante apresentou a cópia de um documento de ID. n. 164813189 - Pág. 9, que afirmou tratar-se de uma “ORDEM DE PAGAMENTO”, assinado, em tese, pelo embargado, o qual demonstraria que este sacou pessoalmente e em espécie o valor de R$5.600,00, no dia 18/04/2012.

Com tais argumentos, pugna pela concessão de efeitos infringentes aos aclaratórios, a fim de que seja procedida uma nova análise do mérito do apelo do embargado, com a inclusão da prova trazida pelo embargante neste momento processual, de modo que seja mantida a sentença de improcedência da ação.

Em contrarrazões de ID. n. 166015178, além de negar que a assinatura aposta no documento apresentado pelo banco embargante – o que demandaria a apresentação da versão original para sujeição a exame grafotécnico – e de suscitar a ocorrência de preclusão, o autor pugnou pela rejeição dos aclaratórios.

Em despacho de ID. n. o julgamentos dos aclaratórios foi convertido em diligência, nos termos do §3º do art.938 do CPC/15, para determinar a expedição de ofício à Gerência Geral da Agência n. 1263-7 do
Banco Bradesco S/A
, localizada em Várzea Grande, a fim de informar, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, (
i
) se o autor é ou foi titular da
conta bancária n. 888994-2
, e (
ii
) se na data de
18/04/2012
havia, naquela agência, alguma conta bancária (corrente ou poupança) ou qualquer aplicação de titularidade de
LECÍNIO JESUS DA ROSA
, ou relacionado ao CPF/MF n.
205.989.631-20
, ou, ainda, ao documento de Identificação RG n.
075.180 SSP/MT
.

Expedido o ofício, este foi devidamente recebido pela gerência da mencionada agência, consoante Certidão de ID. n. 196809173, tendo, porém, transcorrido
in albis
o prazo para o cumprimento da determinação.

Em nova manifestação de ID. n. 209160180, juntou o documento/cópia anteriormente anexado, além da cópia de um outro documento, para fins de cumprimento da diligência determinada.

O autor embargado, foi, então, intimado para se manifestar sobre o novo documento apresentado pelo banco embargante, tendo-o feito no ID. n. 220044651, oportunidade em que ratificou o pedido de rejeição dos aclaratórios, com a condenação da referida instituição financeira ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade,
contradição
ou erro material.

No entanto, a despeito do labor combativo dispensado às razões, os aclaratórios merecem ser rejeitados.

À uma, porque conforme cediço,
“a contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios é aquela interna ao próprio voto, 'existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência, e não aquela existente entre o julgado e a lei, o entendimento da parte, os fatos e provas dos autos ou com o entendimento exarado em outros julgados. Precedentes'.”
(EDcl nos EDcl no RHC n. 75.500/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 5/4/2017).

Significa isso dizer que a contradição somente ocorre quando, dentro da mesma decisão, alguma premissa ou assertiva, vem a ser desdita por outra, ou se revele incompatível com a conclusão final.

Na hipótese, todavia, a embargante não conseguiu indicar qualquer premissa ou fundamento do aresto que tenha se revelado inconciliável com o resultado do acórdão.

Todavia, do que se pode depreender das razões de embargar, na verdade a recorrente não se conforma com o resultado do julgamento.

Ocorre que o fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas da embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

À duas, porquanto a arguição de que os R$5.600,00 que o banco alega ter disponibilizado ao autor lhe teria sido pago pessoalmente na agência bancária, na data de 18/04/2012, não passa de uma inovação recursal, à medida em que até então, a narrativa defensiva era no sentido de que o valor fora creditado, mediante ordem de serviço, na conta bancária n. 888994-2, da Agência 1263-7.

E à três, por fim, porque, além de a assinatura aposta no aludido documento de
ID. n. 164813189 - Pág. 9
ter sido negada pelo embargado, de modo que a juntada de sua versão apenas em cópia não permite a verificação de sua autenticidade via exame grafotécnico – a exemplo do que se deu com
Ficha Proposta de Empréstimo Pessoal Consignado em Benefício Previdenciário
(ID. n. 152060933 - Pág. 46/49) e de um
Contrato de Empréstimo Pessoal Consignado em Folha de Pagamento ou Benefício Previdenciário
(ID. n. 152060933 - Pág. 50/53, supostamente subscritos pelo autor na condição de tomador o empréstimo – o fato é que a tal
“ORDEM DE PAGAMENTO”
não faz qualquer alusão ao empréstimo consignado, ou mesmo à conta bancária apontada como vinculada à suposta operação.

Além disso, conquanto não seja de todo facilmente legível, consta aparentemente no aludido documento a expressão “
relativo ao pagamento efetuado pelo cliente
” (grifos em amarelo), e não “
ao cliente
” como era de se esperar.

Senão vejamos (ID. n.
164813189 - Pág. 9
):

E para piorar de vez, no petitório de ID. n. 209160180, o banco embargante torna a anexar a cópia do aludido documento (ID. n. 209160180 - Pág. 2), porém, de forma atrelada ao documento de ID. n. 209160180 - Pág. 3 – ou seja, um
comprovante de depósito em conta corrente
de mesmo valor (R$5.600,00) e mesma data (18/04/2012), tendo, entretanto, por beneficiária uma empresa –, sem indicar qual a correlação entre tais documentos. Vejamos:

.

No entanto, conforme é possível depreender do aludido
comprovante do depósito bancário
(grifos em amarelo), a depositante na segunda operação foi a própria empresa beneficiária.

Diante disso, a nova narrativa trazida nos aclaratórios não passa de uma inovação recursal, embasada em documento novo que não demonstra qualquer correlação com o
Contrato de Empréstimo Pessoal Consignado em Folha de Pagamento ou Benefício Previdenciário
(ID. n. 152060933 - Pág. 50/53, que foi reconhecido pelo aresto embargado como inautêntico.

Nesse viés, o que se pode depreender dos autos é que o bando agravante tenta, em última análise, atribuir um erro de julgamento a este colegiado

Ocorre que o fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Afinal,
segundo a orientação pacífica das Cortes Superiores que
“
os embargos declaratórios não se prestam
à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos
ou à correção de eventual error in judicando
.”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.899.642/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023.)

Com isso,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024